Tribunal: TJDFT
Processo: 0709370-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709370-84.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO AGRAVANTE: ANA ANGELICA GABRIEL CARVALHOSA AGRAVADOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO D E S P A C H O Em observância ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar acerca da alegação de ausência de interesse recursal e inadmissibilidade do recurso interposto, suscitada nas contrarrazões de IDs 62474312 e 62474325, bem como sobre o argumento de ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, constante da peça de contraditório de ID 62842760. À diligente Secretaria para proceder à retificação da classe processual do processo em epígrafe, haja vista a interposição do agravo interno de ID 61562434. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador